Tribunal: TRF3
Processo: 0008932-33.2015.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
603/821)

0008932-33.2015.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção admite prova em contrário, vale dizer, não é absoluta, podendo ser o benefício indeferido após a manifestação do interessado, desde que fundamentadamente. Inteligência do artigo 99 do CPC/2015.

2. Vale destacar que esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponde a cerca de 3 (três) salários-mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou cir

Inteiro teor:
603/821)

0008932-33.2015.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção admite prova em contrário, vale dizer, não é absoluta, podendo ser o benefício indeferido após a manifestação do interessado, desde que fundamentadamente. Inteligência do artigo 99 do CPC/2015.

2. Vale destacar que esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponde a cerca de 3 (três) salários-mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Tal entendimento segue o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP).

3. Comprovada a renda mensal compatível com a condição de hipossuficiência. Benefício da gratuidade da justiça devido.

4. Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008932-33.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: GERALDO APARECIDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA BAPTISTA TENTE - SP311215-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008932-33.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: GERALDO APARECIDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA BAPTISTA TENTE - SP311215-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se pleiteia a revisão da RMI de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante a conversão em especial de tempo comum e o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais (03.12.98 a 02.02.2005, 16.01.2006 a 23.04.2009 e de 14.07.2010 a 14.07.2011).

O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou à parte autora o recolhimento das custas processuais (ID 79944159/34-35).

Regularmente intimada no Diário Eletrônico de 19.02.2016 (sexta-feira) (ID 79944159/54), a parte autora opôs em 28.02.2016 embargos de declaração (ID 79944159/55-57)

Sobreveio sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 267, I c/c art. 284, § único, do CPC/73, então vigente. Considerou o juiz sentenciante que a parte autora deixou transcorrer o prazo legal sem cumprir a decisão que determinara o recolhimento das custas processuais; que os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter infringente, oportunidade em que repisou fundamentos no sentido do indeferimento da gratuidade e da manutenção da decisão de ID 79944159/34-35. Não houve condenação em honorários de advogado.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença e análise da matéria de mérito. Argumenta que de fato recebe proventos em torno de R$ 3.000,00 a título de benefício previdenciário, mas possui despesas que a impedem de arcar com as custas processuais sem comprometer o orçamento familiar.

Citado, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008932-33.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: GERALDO APARECIDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA BAPTISTA TENTE - SP311215-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A análise dos autos demonstra que indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinado à parte autora o recolhimento das custas processuais (ID 79944159/34-35), esta opôs embargos de declaração (ID 79944159/55-57), com vistas à reconsideração da decisão e concessão da gratuidade pleiteada.

Infere-se que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal (art. 536 do CPC/73, então vigente) em 28.02.2016, considerando-se que a decisão embargada foi publicada no Diário Eletrônico de 19.02.2016 (sexta-feira) (ID 79944159/54).

Assim, verifica-se que ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos com nítido caráter infringente, é certo que houve a suspensão do prazo recursal bem como da exigibilidade da decisão embargada, cujo cumprimento dependia da apreciação dos embargos apresentados. Neste sentido, cito julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, ainda que aqueles tenham propósito infringente. Precedentes.

2. Inviável, em sede de recurso especial, o reexame de fatos da lide, procedimento que encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 910.668/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Somente por isso, a apelação já mereceria provimento, uma vez que o juiz sentenciou o feito ao mesmo tempo em que rejeitou os embargos de declaração.

Passo ao exame do mérito.

O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

De sua vez, o artigo 99, §§1° a 4° do mesmo diploma processual dispõem sobre a forma de comprovação do direito ao benefício, além de outros tópicos. Confira-se:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(...)

Nesse sentido, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção admite prova em contrário, vale dizer, não é absoluta, podendo ser o benefício indeferido após a manifestação do interessado, desde que fundamentadamente.

Veja-se que o diploma processual é expresso no sentido de que a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Além disso, uma vez concedido, o benefício é passível de revogação, na forma do artigo 100, caput do CPC/2015: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”.

Vale destacar que esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponde a cerca de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Tal entendimento segue o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP).

No caso dos autos, a parte autora reconheceu que de fato aufere renda mensal em torno de R$ 3.000,00, comprovado nos autos o valor de R$ 740,72 (competência 11/2015) a título de pensão por morte e de R$ 2.517,89 (11/2015) a título de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 79944159/37-38), bem como possui 2 veículos em seu nome, Ford/Ka 2001/2001 e VW/Gol 1.0 2010/2011 (ID 79944159/36). Entretanto, logrou comprovar despesas referentes a financiamento dos veículos (parcela de R$ 699,00 em 03/2016 e R$ 829,00 em 09/2015), convênio médico e curso escolar em favor de seu filho (Bruno de Souza) (ID 79944159/58-61).

Assim, considerando que a renda mensal corresponde a valor muito próximo ao parâmetro adotado por esta C. Sétima Turma e que foram comprovadas despesas que, deduzidas da renda mensal, impedem a parte autora de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, resta configurado o direito à gratuidade da justiça.

Tendo em vista que o feito não está suficientemente instruído, posto que ao INSS não foi oportunizada manifestação acerca da pretensão inicial, deixo de aplicar a regra do artigo 1.013 do Código de Processo Civil e determino a devolução dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

Diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção admite prova em contrário, vale dizer, não é absoluta, podendo ser o benefício indeferido após a manifestação do interessado, desde que fundamentadamente. Inteligência do artigo 99 do CPC/2015.

2. Vale destacar que esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponde a cerca de 3 (três) salários-mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Tal entendimento segue o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP).

3. Comprovada a renda mensal compatível com a condição de hipossuficiência. Benefício da gratuidade da justiça devido.

4. Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.